Tribunal: TJDFT
Processo: 0011468-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011468-40.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GILBERTO TEIXEIRA ALVES, ELZA SIM SULIM TEIXEIRA ALVES DESPACHO Considerando o Ofício Circular n. 11/2025-STF (ID 76576018), manifestem-se as partes, objetivamente, sobre os itens (iii) e (iv) da tese fixada no Tema 285 do STF. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora